Tribunal: TJMT
Processo: 1026851-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1026851-75.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: MOISES RONDON DA SILVA FILHO.
Recorrida: CLARO S.A.
Data do Julgamento: 13/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3. Havendo alegação de cobrança referente à linha telefônica não contratada, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.
4. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026851-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES RONDON DA SILVA FILHO - CPF: 048.552.961-04 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA – LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Havendo alegação de cobrança referente à linha telefônica não contratada, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.

4.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021